Tribunal: TJDFT
Processo: 0737339-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por elas interpostos, reformando parcialmente a sentença para determinar a correção monetária dos lucros cessantes pelo IPCA desde o vencimento de cada locação não percebida e, a partir da citação, a incidência apenas da SELIC, a título de juros de mora e correção monetária e alterar a condenação quanto os juros de obra ao ressarcimento dos valores pagos no período posterior a julho de 2022, a serem apurados em cumprimento de sentença mediante mero cálculo aritmético, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, com incidência apenas da SELIC, a título de juros de mora e correção monetária.
1.1. As embargantes alegam que o termo de reserva é etapa necessária para a avaliação do promitente comprador, não vinculando as partes à obrigação, pois a relação jurídica entre as partes só se consolida com a assinatura do contrato de compra e venda e é a este contrato que se refere a Tese 996/STJ; que ignorar o contrato definitivo em favor do termo de reserva é contraditório à Tese 996/STJ; que a proposição de nova data de entrega configura retratação da proposta; que a assinatura do contrato de compra e venda substitui as negociações prévias; que a embargada teve prévio acesso ao contrato e declarou a ciência de todas as suas cláusulas, de modo que não demonstrado vício de consentimento, abuso de direito ou desequilíbrio contratual; que o acórdão foi omisso quanto à validade e eficácia do negócio jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se houve omissão ou contradição do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração. 4.1. Não houve omissão quanto à validade e eficácia do negócio jurídico, estando expresso no acórdão que “Não merece prosperar a tese recursal de que termo de reserva é um documento preliminar, não gerando, assim, qualquer obrigação entre as partes, pois o termo de reserva é parte integrante do contrato de compra e venda, de modo que o prazo nele previsto deve ser considerado. Neste sentido é a tese estabelecida pelo STJ no Tema 996, que veda a vinculação do prazo de entrega a outro negócio jurídico (...) Tampouco se aplica à hipótese o disposto no art. 428, IV, do Código Civil, considerando que, mesmo que se considere que o contrato de compra e venda configuraria uma retratação do proponente, fato é que este foi assinado muito depois da assinatura do termo de reserva, de modo que não houve qualquer retratação tempestiva quanto ao prazo neste previsto. Desta forma, o prazo previsto no contrato de financiamento não deve substituir o prazo estipulado no termo de reserva, pois naquele a informação não está prestada de forma clara e difere do prazo inicialmente aceito pelo consumidor”. 4.2. Tampouco há contradição, considerando que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão impugnada, ou seja, aquela “verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017), de modo que a discordância das embargantes a respeito da interpretação correta do Tema 966/STJ não torna a decisão contraditória.
5. Os embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. São protelatórios os embargos de declaração que apontam omissão e contradição inexistentes, em havendo a apreciação expressa da matéria tida como omissa no acórdão e ausente contradição, atraindo a aplicação do §2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Ante o caráter protelatório dos embargos, ficam as embargantes condenadas ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% do valor da causa. Sem custas e honorários advocatícios.